Tribunal: TJES
Processo: 5016993-50.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016993-50.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINESIO FERNANDES DA SILVA e outros
RECORRIDO: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016993-50.2024.8.08.0048
RECORRENTE:
YOU ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
RECORRIDO:
MARINESIO FERNANDES DA SILVA E IGREJA EVANGÉLICA BATISTA DA SERRA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO DE CIRURGIA AUTORIZADA – COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES AO CANCELAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À PESSOA JURÍDICA.

1.
Ab initio
, a recorrente pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Compulsando os autos, verifica-se pelo documento de id. 15042763 que a recorrente é incapaz de suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, razão pela qual concedo os benefícios da justiça gratuita na forma da Súmula n. 481 do STJ.

2. Superada essa questão, passa-se ao mérito recursal. O ponto central da controvérsia está na análise da responsabilidade da operadora de saúde pela negativa de cobertura efetiva do procedimento cirúrgico de varizes indicado ao recorrido, bem como pela manutenção de cobranças mesmo após o pedido de cancelamento do contrato. A sentença de origem, em decisão criteriosa, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que a requerida autorizasse e custeasse a realização da cirurgia prescrita por médico especialista, declarasse a inexistência das cobranças posteriores ao mês de março de 2024 e condenasse a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

3. A análise dos documentos constantes nos autos permite concluir que a operadora autorizou a cirurgia, mas posteriormente, às vésperas da data agendada, promoveu o cancelamento da autorização sem comunicação formal adequada ao consumidor, deixando-o desassistido em momento de fragilidade. A ausência de informação transparente e tempestiva caracteriza inequívoca falha na prestação do serviço, violando o disposto nos arts. 6º, III e IV, e 39, IV e V, do Código de Defesa do Consumidor, que impõem ao fornecedor o dever de prestar informação clara e de não adotar práticas abusivas que coloquem o consumidor em posição de vulnerabilidade.

4. O conjunto probatório ainda demonstra que, mesmo após o cancelamento do contrato, a recorrente continuou a realizar cobranças, submetendo o recorrido a constrangimentos e ameaças de inscrição indevida em cadastros restritivos. A conduta da operadora de saúde, portanto, não apenas configurou descumprimento contratual, como também prática abusiva reiterada, que fere a boa-fé objetiva e a confiança legítima depositada pelo consumidor ao contratar um plano de saúde.

5. No tocante aos danos morais, não se trata de mero dissabor cotidiano, mas sim de abalo concreto. O recorrido, além de ter passado por longo processo de preparação para a cirurgia – com realização de exames, consultas e avaliação pré-anestésica –, foi surpreendido com o cancelamento abrupto de um procedimento essencial à sua saúde, situação que lhe causou angústia e insegurança, somadas à frustração de expectativas e ao receio quanto à própria integridade física. A continuidade das cobranças, mesmo após o pedido de cancelamento, agravou o quadro, gerando constrangimentos adicionais.

6. Nesse contexto, a indenização fixada em R$3.000,00 mostra-se adequada, por atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação, não se revelando excessiva nem irrisória. O valor guarda conformidade com os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos, de modo que não comporta qualquer modificação.

7. Dessa forma, não havendo elementos que desconstituam os fundamentos lançados na sentença, a manutenção integral da decisão é medida de rigor.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)